Tribunal: TJSP
Processo: 1512768-05.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INOCORRENTE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – HAVIA, ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES A DAR SUPEDÂNEO AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – ESCUSA DO RECORRENTE RECHAÇADA PELOS SEGUROS E COESOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INOCORRENTE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – HAVIA, ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES A DAR SUPEDÂNEO AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – ESCUSA DO RECORRENTE RECHAÇADA PELOS SEGUROS E COESOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA BEM FIXADA – INCREMENTO OPERADO NA BASILAR EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CP E DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06 – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, E RECURSO NÃO PROVIDO.